Tribunal: STF
Processo: HC 218990
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Remição por estudo. Não preenchimento dos requisitos legais. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Paula Sousa Cruz em favor de Joelson Moreira Maciel, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que denegou o HC 731.836/SP.



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP indeferiu pedido de remição da pena do reeducando por estudo (evento 8). 



    Extraio do ato dito coator (evento 10): 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. EXIGÊNCIA LEGAL DE QUE A INSTITUIÇÃO MINISTRANTE SEJA CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.



    1. Na hipótese, o Paciente postula a remição por estudo, apresentando certificado de curso realizado na modalidade de ensino à distância.



    2. Nos termos do art. 126, § 2.º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para esse fim, o que não ocorreu na espécie.



    3. Ordem denegada ”



     



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo em favor do Paciente. Argui que o ‘apenado não pode ser prejudicado com o indeferimento da remição, uma vez que comprovou não somente a prática do curso profissionalizante à distância, mas também a carga horária realizada, estando, portanto, em conformidade com a legislação pátria.’ Aponta a possibilidade de concessão de 1/3 (um terço) do total de dias de estudo, nos termos do art. 126, § 5º, da Lei nº 7.210/84 . Requer, em medida liminar e no mérito, a remição da pena em 77 (setenta e sete) dias da pena imposta ao Paciente, bem como ‘a concessão de mais 1/3 (um terço) sobre o montante de dias remidos’ a serem computados como pena cumprida para todos os efeitos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, sobre a remição da pena, dispõe o art. 126 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



     



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    […]



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.



     O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de remição da pena ao fundamento de que ‘ o curso que o sentenciado alega ter realizado era à distância e sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário, eis que sem integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme determina o inciso II, do parágrafo único, do artigo 2º, da Resolução nº 391/2021 do CNJ. Nesse sentido, não se pode olvidar que, de acordo com expressa previsão legal (art. 126, §1º, I, da LEP), as 12 horas de abatimento de frequência escolar, utilizadas para abatimento de 1 dia de pena, devem ser divididas em 3 dias, ou seja, somente é possível que o sentenciado estude até 4 horas diárias. Na hipótese sub judice, as circunstâncias nas quais o curso fora realizado pelo sentenciado inviabilizam a verificação do atendimento ao aludido requisito, o qual, em última medida, visa a possibilitar o efetivo avanço e/ou a qualificação profissional do interno.’ (evento 8, fl. 2).



    Na mesma toada, ao ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual ressaltou que ‘os certificados acostados a fls. 107/118, não são aptos a comprovar que o agravante tenha cumprido, pessoalmente, as atividades de estudo, contendo mera indicação da carga horária e do conteúdo programático. Como se não bastasse, não houve qualquer acompanhamento das atividades no âmbito da unidade, pelo que correta a decisão de indeferimento da remição’. E prosseguiu com destaque para o fato de ‘o artigo 129, da Lei de Execuções Penais evidencia a necessidade de controle das atividades realizadas pela autoridade administrativa da unidade prisional, tanto assim que o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação n. 44/2013, no sentido de que as atividades aptas a gerar remição por estudo devem ser integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local, sendo oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim’. (evento 9, fl. 4). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu irretocável as decisões anteriores, porquanto ‘a remição de pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para esse fim’. (evento 10, fl. 3). 



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de remição da pena por estudo. A fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    Lado outro, a jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável, mormente quando, segundo o acórdão estadual ‘não houve qualquer acompanhamento das atividades no âmbito da unidade, pelo que correta a decisão de indeferimento da remição’



    Nesse prisma: “O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19.12.2014; “Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014)” (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017; e “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes” (HC 124.520, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018).



    Acrescento que, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora